Tribunal: TJBA
Processo: 0000420-22.2014.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000420-22.2014.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: ALCEBIADES AMARAL DOS ANJOS

Advogado(s)
:
THIAGO ALVES PIRES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM BASE NOS TEMAS 685 E 948, AMBOS DO STJ. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE O TRÂNSITO EM JULGADO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA DESCRITA NO TEMA 948. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA PELO STJ COM TRÂNSITO EM JULGADO EM 07/06/2025. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Pleito pelo sobrestamento do presente processo, ao argumento de que ainda não houve o julgamento final, pelo STJ, do Recurso Especial 1.438.263/SP, representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 948.

II - Ausência de plausibilidade. Em 07/06/2025 transitou em julgado o acórdão proferido no recurso excepcional representativo da controvérsia.

III - Firmada a tese pertinente ao Tema 948, não há, portanto, como persistir o sobrestamento, antes determinado, dos processos que discutem a mesma matéria nele versada.

IV - Decisão que aplicou com acerto o Tema 948, com base no qual negou seguimento ao Recurso Especial interposto.

V - Decisão impugnada mantida. Agravo Interno conhecido e IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000420-22.2014.8.05.0253
, em que figuram, como agravante, o BANCO DO BRASIL S/A, e, como agravado, ALCEBIADES AMARAL DOS ANJOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.